Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. ENVIO DE SENHA OU QR CODE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que nenhum banco entra em contato com cliente solicitando envio de senha, ou QR CODE, e, portanto, trata-se de causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a culpa concorrente, a fim de serem divididos, proporcionalmente, os danos materiais, afastando, integralmente, os danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

5. Consta dos autos que a autora recebeu ligações da central de relacionamento do BRB (61- 33221515) (ID 15327621) solicitando seu comparecimento em caixa bancário para troca de senha e validação de QR CODE e que, após o comparecimento em caixa rápido, foi orientada a enviar, via whatsapp, nova senha para um número indicado. Acrescente-se que, com o envio dos dados, houve a realização, sem o seu conhecimento, de um empréstimo consignado e o envio de 2 (duas) TED ́S (ID ́s 15327625, pags. 01 e 02).

6. Não obstante se tratar de relação de consumo, na qual, como é cediço, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), no caso em tela está configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva da vítima. No caso dos autos, trata-se de um golpe que a autora foi a única responsável, uma vez que atendeu às ordens dos falsários e transferir a movimentação de sua conta corrente ao bandido, sem que o recorrente pudesse ser responsabilizado pelos atos livremente praticados pela correntista. Nesse cenário, em que pesem as alegações explanadas pela recorrida, sua conduta foi determinante para o evento danoso.

7. A conduta da vítima, no caso, foi causa imediata do resultado danoso, rompendo o nexo causal necessário para que se configurasse a responsabilidade civil do fornecedor. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados: Acórdão n.1135180, 07287788920188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1121195, 07037826720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. No mesmo sentido, é o entendimento do c. STJ: “Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários” (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002)?? (AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

9. Registre-se, por fim, que não houve condenação em danos morais.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).